Tribunal: STF
Processo: Rcl 52061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Benevaldo do Nascimento em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferida nos Autos nº 0005825-10.2012.4.03.6302. Alega a parte reclamante afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 810 da repercussão geral.



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Na hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 - circunstância inexistente no caso em exame.



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



       Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator